Tribunal: STF
Processo: Rcl 67738
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, em 26.4.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001434-50.2022.5.02.0003, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Súmula Vinculante n. 10:



    “a) Reconhecimento do vínculo empregatício e consectários legais 



    Em breve síntese, a reclamada, ora recorrente, requer a reforma da r. sentença de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego do trabalhador como fisioterapeuta, ao senso de que, de fato, foram realizados serviços autônomos por pessoa jurídica, ausentes os requisitos caracterizadores do artigo 3º da CLT, conforme todas as provas testemunhais produzidas. 



    Razão não lhe assiste. 



    Com efeito, são requisitos da relação jurídica empregatícia, de acordo com os artigos 2º e 3º da CLT, prestação de trabalho por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, sob subordinação ao tomador de serviços e onerosidade (contraprestação econômica). Faltando qualquer deles, ainda que estejam presentes os demais, a relação jurídica há de ser considerada outra, não a de emprego protegida pelo diploma consolidado.



    O deslinde para a presente controvérsia reside na análise coesa e harmônica do conjunto probatório, sendo que compulsando os autos, reputo que razão não assiste à recorrente. 



    Na inicial (ID 308408f), o reclamante afirmou, em resumo, que ‘foi contratado em junho de 2016, para exercer as funções de fisioterapeuta, mas não houve o devido registro em CTPS. Foi dispensado imotivadamente em 05/07/22’. 



    Nesse passo, denoto que as provas orais colhidas na audiência realizada em 26.04.2023 (ID b8c655c), vão ao senso dos termos narrados em exordial, sendo que de acordo com as provas documentais juntadas, verifica-se de forma clara que o reclamante manteve vínculo empregatício formal com a reclamada, atuando em serviços não eventuais, com pessoalidade e subordinação. (...)



    Ora, a descrição da forma com que o autor prestava seus serviços à recorrente não deixa dúvidas acerca do vínculo de emprego havido entre as partes, pouco importando a denominação conferida pela empresa às funções do trabalhador ou de seus outros empregados. O autor prestava pessoalmente seus serviços diariamente, com jornada mensal pré-definida, mediante o pagamento mensal por meio das notas fiscais acostadas, tudo como por bem pontuado pelo MM. Magistrado ‘a quo’. 



    Rememoro que o comportamento da ré, por objetivar desvirtuar, impedir ou fraudar as normas trabalhistas é nulo, nos termos do artigo 9°, da CLT, importando no reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Assim, admitida a prestação de serviços pela reclamada, principalmente diante do teor do contrato por ela pactuado, presume-se a relação de emprego, cabendo a ela a prova do fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor (artigos 818 da CLT), qual seja, de que no liame jurídico inexistiam os elementos configuradores do vínculo empregatício, na forma prevista nos artigos 2º e 3º da CLT, ônus do qual a reclamada não se desincumbiu a contento. 



    Mantenho, pois, incólume a r. sentença no tema em apreço e, com amparo no princípio da acessoriedade, fica igualmente mantida em relação as verbas contratuais correlatas ao reconhecido vínculo empregatício” (fls. 2-4, e-doc. 39).



    Em 26.2.2024, o Relator do processo no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, o que conduziu à interposição de agravo interno, ainda não julgado por aquele Tribunal Superior.



    2. A reclamante afirma que “a r. decisão reclamada, ao confirmar a sentença de primeiro grau e adotar tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324” (fl. 3).



    Argumenta que, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas e anotação da CTPS, a decisão do Tribunal Regional Trabalhista negou vigência ao artigo 4º-A da Lei nº 6.019/74 (com as alterações dadas pela Lei nº 13.429/17), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a disposição contida na Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3). 



    Alega “trata[r]-se de reclamação trabalhista ajuizada por Carlos Eduardo de Jesus, fisioterapeuta, pleiteando a configuração do vínculo de emprego com o hospital Nipo-Brasileiro, sob o argumento de que a contratação de sua pessoa jurídica teria servido ao propósito de ‘mascarar a relação de emprego’” (fl. 4).



    Sustenta que “a ADPF nº 324 reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedavam a prática da terceirização sem que houvesse qualquer legislação proibitiva específica, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 14).



    Ressalta que “o acórdão parte da premissa de que a reclamante contratou o fisioterapeuta como pessoa jurídica para fraudar a legislação trabalhista” (fl. 19).



    Argumenta que “o hospital, ao terceirizar o serviço de fisioterapia, está contratando uma atividade especializada, que o parceiro realiza com superior qualidade e produtividade, constituindo fase autônoma do processo produtivo. Não se está contratando pessoas nem sua disponibilidade, mas determinado serviço, com vistas a um resultado” (fl. 20). 



    Requer medida liminar, para suspender-se o processo até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    No mérito, pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na ação trabalhista nº 1001434-50.2022.5.02.0003, que violou decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com o beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Súmula Vinculante n. 10.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que estão conclusos, desde 4.4.2024, os autos do agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 
n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    7. Na espécie, a Terceira Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário pelos seguintes fundamentos: 



    “Vínculo de emprego



    O reclamante afirma que foi contratado em junho de 2016, para exercer as funções de fisioterapeuta, com remuneração média de R$6.500,00 por mês, mas não houve o devido registro em CTPS. Afirma que teve de abrir uma empresa em fevereiro de 2017, com a qual o Hospital firmou contrato, mas houve rescisão em 01/01 /2019, o que o levou a encerrar a PJ. Alega que, passados poucos dias da dispensa, a Reclamada o recontratou em 01/02/2019, por meio de uma nova pessoa jurídica, e que houve a rescisão imotivada em 05/07/22. Pede o reconhecimento do vínculo de emprego com a reclamada, a anotação da CTPS e verbas trabalhistas decorrentes.  



    A reclamada nega o pleito e afirma que o autor lhe prestou serviços desde 01/08/2016, por intermédio da CAOFER Fisioterapia Ltda., depois passou a exercer suas atividades por meio de PJ própria. Em outras palavras, a reclamada admite a prestação dos serviços autônomos pelo autor, mas nega a existência do vínculo. Junta documentos. 



    Antes de adentrar no campo probatório da questão, insta ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 47.843, fixou ser lícita a terceirização por ‘pejotização’: (...)



    Contudo, ressalto que o Supremo Tribunal Federal não validou a terceirização da atividade fim por meio de pessoa jurídica se presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego.  O fenômeno sociojurídico da relação de emprego deriva da conjugação de elementos inarredáveis (elementos fático-jurídicos), cuja presença configura, de forma inevitável, a mencionada relação.  



    Sobre o assunto, vale citar a Recomendação 198 da OIT: (...)



    Ao admitir a prestação de serviços e apresentar fato obstativo do direito do autor, a reclamada atrai para si o ônus de prová-lo (CLT, art. 818 II e CPC, art. 373, II). 



    Passo a análise dos elementos definidores da pleiteada relação de emprego (CLT, art. 2º e 3º). 



    O autor e a própria reclamada juntaram aos autos notas fiscais, que demonstram a presença da onerosidade. Desses mesmos documentos depreendo a presença da não eventualidade da prestação dos serviços – de março de 2017 a agosto de 2022, conforme fls.26/59 e fls. 326/393.  



    Outrossim, não há nos autos qualquer prova de que o autor poderia se fazer substituir por quem ele indicasse ou que isto ocorreu em algum momento. Presente, portanto, o caráter de infungibilidade no que tange ao trabalhador. 



    Avança-se para a análise do último requisito, a subordinação, também chamada de ‘torneira das tutelas’, cuja averiguação deve ser cuidadosa.  



    A Consolidação das Leis do Trabalho aborda a chamada subordinação jurídica, que traz para os contratantes direitos e deveres recíprocos. Assim, o empregador dita as condições do trabalho, declinando as normas pertinentes à sua realização correta e verificando o seu fiel cumprimento.  



    Diante da prova oral colhida, concluo que o autor estava subordinado à reclamada. Isto porque, além de trabalhar nas dependências da parte ré, exercendo a fisioterapia nos pacientes da reclamada, o autor se insere plenamente na dinâmica empresarial ao acatar procedimentos indicados para os pacientes, ao usufruir dos recursos materiais da empregadora para prestar os seus serviços, ao cumprir horários fixos e estabelecidos por um terceiro indicado pela reclamada (Sra. Valéria). Conforme um dos depoimentos, o autor inclusive usava uniforme e crachá da reclamada. (...)



    Repiso que há subordinação quando o empregado se compromete a acolher o poder de direção empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços, tal como se depreende das provas nos autos.



    Corrobora para a conclusão acima as mensagens acostadas aos autos pelo autor, nas quais a Sra. Valéria expressamente dita procedimentos a serem seguidos pelo fisioterapeuta, e inclusive proíbe a leitura de livros no local de trabalho e postagens em redes sociais durante o plantão (fls. 89, 100/101, 104/148).  



    As alegações da reclamada de que o autor podia recusar plantão não modifica a constatação de que o reclamante estava subordinado à parte ré. 



    Vale lembrar que, desde 2017, o próprio ordenamento jurídico pátrio reconhece a presença da subordinação e, consequentemente, a relação de emprego, ainda que o empregado recuse convocação para trabalho específico, conforme se extrai do §3º do art.452-A da CLT.   



    Da mesma forma, o fato de o autor prestar serviços para outras tomadoras não é capaz, por si só, de afastar a relação de emprego com uma delas se presentes os requisitos legais para tanto, tal como se verifica no presente caso. A exclusividade não é pressuposto para a configuração da relação empregatícia (CLT, art. 2º, 3º e 442-B).   



    Diante desse conjunto probatório, à luz do princípio da primazia da realidade (CLT, art. 9º, 444 e Recomendação 198 da OIT, art. 4º, ‘b’), declaro nula a prestação de serviços autônomos pelo reclamante e reconheço o vínculo direto com a ré, para a função de fisioterapeuta, com salário a ser apurado com base nos recibos de produtividade/notas fiscais trazidos para os autos (fls.326 e seguintes).  



    Quanto ao período de prestação dos serviços, embora o autor informe na inicial que iniciou os seus trabalhos junto à reclamada em junho de 2016, não faz prova da alegação (CLT, art. 818, I). Dos documentos acostados aos autos depreendo que o reclamante prestou serviços para a reclamada de 01/08/2016 a 05/07 /2022 (fls.278 e 63), continuamente.  



    O reconhecimento de unicidade contratual tem por escopo evitar, em fraude à legislação trabalhista e ao princípio da continuidade, que o rompimento do contrato e a nova admissão em pequeno espaço de tempo resulte prejuízo ao trabalhador.  



    Reconheço que o vínculo de emprego do autor com a reclamada foi único, de 01/08/2016 a 05/07/2022, na função de fisioterapeuta” (fls. 2-6, e-doc. 14).



     Ao julgar o recurso ordinário interposto pela reclamante, o Tribunal Regional manteve a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, invalidando o contrato de prestação de serviços do beneficiário com a reclamante porque firmado por intermédio de pessoa jurídica.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na mesma linha, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora